Tribunal: STF
Processo: RE 70819
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
1. É indiscutível que o art. 1º da Lei nº 2.622/55 dispõe sobre a igualação de proventos e vencimentos que se refiram ao mesmo cargo. 
2. O art. 1º da Lei nº 3.709-59 regula futuras aposentadoria, não havendo como se lhe conferir efeito retroativo para beneficiar funcionário aposentado em 1955. 
3. Os proventos da inatividade são regulados pelas normas que vigorarem ao tempo em que o funcionário satisfazer os requisitos para obtê-la. 
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.